Tribunal: TJMT
Processo: 0006640-88.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0006640-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), NEUSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 171.687.831-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE ÁGUA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – FATURAMENTO EXORBITANTE - ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REVISÃO DEVIDA - MÉDIA DE CONSUMO –- VALIDADE DA COBRANÇA – NÃO CONFIGURADA – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – ABUSIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –
JUROS DE MORA - SÚMULA Nº 54/STJ
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É permitido ao
magistrado interferir na relação contratual para reequilibrá-la, quando houver onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o consumidor, com a finalidade de possibilitar o recebimento da contraprestação do fornecimento de água (STJ AgRg no REsp 1.064.832/RJ).

Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional c/c Danos Morais, ajuizada por NEUSA FERREIRA DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, tornou definitiva tutela de urgência, declarou inexistente o débito cobrado nas faturas
sub judice
, determinou o refazer do valor de cada fatura com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil

reais), com correção monetária, do arbitramento, juros legais de 01% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas processuais, honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC e honorários periciais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A empresa apelante alega ausência de defeito na prestação de serviço. Afirma que o aumento das faturas se deu por ampliação de consumo. Assevera não possuir o dever de restituir valores por conta da legalidade da tarifa cobrada e nem a obrigação de indenizar por danos morais. Argumenta por exorbitante o valor arbitrado para os danos morais. Entende que os juros de mora devem incidir a partir data da sentença.

Requer a reforma da sentença singular para julgá-la improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório, fixando-o em consonância com o princípio da razoabilidade e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões (Num. 157263215).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora resultou de dano causado em
razão de defeito na prestação de serviço realizado por suposta irregularidade em relação ao faturamento do consumo de água entre os meses de agosto de 2013 a agosto de 2014. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 157263210):

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na
Ação Revisional de Cláusula Contratual e Danos Morais
ajuizada por
Neusa Ferreira da Silva
em desfavor de
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, para:

a)
Tornar
definitiva concessão parcial da tutela de urgência.

b)
Declarar
indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de agosto/2013 a agosto/2014, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores.

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais;

d)
Condenar
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

e)
Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) conforme decisão de id 46786188, devendo efetuar o depósito judicial no prazo de 05 (cinco) dias, e, com a comprovação do depósito, autorizo a expedição de alvará, devendo os valores ser levantados por
MEDIAPE Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda.
(CNPJ n. 30.222.820/0001-99, SICOOB, agência n. 4425, conta corrente n. 8724-6).

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Afirma, em suma, que a fatura cobrada se mostra coerente com o consumo medido, sendo lícita a cobrança realizada, bem como que a autora apelada não comprovou haver sofrido danos de qualquer espécie (Num. 157263211 – pág. 03/21).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, é possuidora de imóvel com hidrômetro UC nº 42861-2 e histórico de consumo em média de 36m3. As faturas dos meses de agosto de 2013 agosto de 2014, respectivamente, receberam cobrança de valores muito acima daqueles normalmente cobrados.

Diante da situação, sem condições financeiras para adimplir as faturas por se tratarem de falha na prestação de serviços, tendo em vista que não houve aumento no consumo da residência, a concessionária suspendeu o fornecimento de água para o imóvel (Num. 157263037 – pág. 35).

Ao analisar os autos, verifica-se que, conforme observou o juízo singular, a
autora logrou produzir prova do fato ao demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do consumo, tendo em vista as faturas acostadas no id 46786175, sendo que as contestadas correspondem à emissão após a realização de vistoria no imóvel que, comparado com os meses anteriores, nota-se a desproporcionalidade do valor cobrado
(Num. 157263210)
.

A perícia técnica judicial, em resposta ao quesito:
Queira a Sra. Perita (o) informar se as faturas questionadas “agosto/2013 a agosto/2014” condizem com o consumo médio do imóvel, sua estrutura e moradores?
Registrou a seguinte resposta:
Resposta ao quesito 3.4 - O consumo aferido não condiz, pois está um pouco acima da média para o número de moradores, 36 m3/mês, portanto acima do normal
(Num. 157263202 – pág. 24)
.

Saliente-se que os
documentos carreados aos autos pela empresa concessionária requerida, telas oriundas do sistema da empresa, são consideradas provas unilaterais, imprestáveis, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros. Restou demonstrado nos autos que a apelada está sendo cobrada indevidamente pela prestadora de serviços e a ocorrência de corte do fornecimento de água, bem essencial à vida, constituiu-se em abusividade. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de água, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da empresa autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Ademais,
vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A apelante não se conforma com a incidência dos juros moratórios determinados pela sentença singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,

escorreita a sentença singular
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023